Tribunal: TJDFT
Processo: 0700685-40.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor expressa que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, de forma que não compete ao consumidor comprovar que aquele agiu com dolo ou com culpa. Assim, na relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva e integral pelos danos causados ao consumidor, somente podendo se eximir em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o).
2. Doutrina e jurisprudência pátria consolidaram o entendimento de que o valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica da parte autora, o porte econômico do réu, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico. 2.1. Na hipótese, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado a título de indenização por danos morais não ignorou a gravidade dos fatos ao considerar que em momento de extrema vulnerabilidade pela perda da irmã, a parte autora foi exposta a situação de indescritível angústia e constrangimento posto que, ao invés de vivenciar o luto, foi surpreendida com a interrupção do velório, tendo que presenciar a remoção do corpo da falecida do salão fúnebre e sua recolocação em um veículo funerário, onde permaneceu por horas, o que a obrigou a buscar auxílio da autoridade policial para garantir um direito que já havia contratado e pago com antecedência.
3. Recursos conhecidos e não providos.